Tribunal: STF
Processo: HC 92558
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, REJEITADOS. 


Os embargos de declaração, no que diz respeito à alegada omissão, são intempestivos. Tal omissão refere-se a acórdão anterior ao embargado e não foi alegada por ocasião dos primeiros embargos de declaração. 




De qualquer forma, a alegada nulidade, que dá suporte à omissão sustentada pelo embargante, foi apreciada e rejeitada em decisão anterior. 




Por outro lado, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, uma vez que, em se tratando de embargos de declaração, a locução “negar provimento” equivale à expressão “rejeitar”, significando, ambas, que o recurso não foi acolhido. 




Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa parte, rejeitados.